Tribunal: TJSP
Processo: 2040332-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040332-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
HENRIQUE AZARIAS REIS e DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA e Paciente
CHRISTIAN ALEX FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada a
impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040332-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no: 43.873
HABEAS CORPUS no: 2040332-77.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: Henrique Azarias Reis e Danilo de Carvalho Oliveira
PACIENTE: Christian Alex Franco
COMARCA: São José dos Campos
"Diante do exposto, julgaram prejudicada a impetração nos termos
do art. 659 do Código de Processo Penal."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados Henrique Azarias Reis e Danilo de Carvalho Oliveira em favor de
CHRISTIAN ALEX FRANCO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido pedido de liberdade
provisória (fls. 1/9 e documentos fls. 10/46).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade de manutenção da prisão, pois a existência de indícios de autoria e a prova da
materialidade, bem com o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito, por si só,
não é suficiente para validar a medida constritiva, especialmente porque não há nos autos
evidências de que a liberdade do agora paciente poderia colocar em risco a ordem pública,
a instrução processual e a aplicação da lei penal, no caso de eventual condenação; (ii) o
excesso de prazo para a formação da culpa, vez que a prisão perdura desde de 10/5/2019
sem notícia da prestação jurisdicional e sem que a Defesa tivesse dado causa para tanto.
Requerem, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o deslinde da acusação, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040332-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 48/50), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 53/56) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 59/63).
É o relatório.
O caso é de se julgar prejudicada a impetração em face da perda de
seu objeto.
Isso porque, em consulta realizada nos autos digitais da origem,
verificou-se que houve prolação de sentença em 27 de março p.p., condenando o paciente à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito
previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.2343/2006, vedado o recurso em liberdade.
Assim, com a superveniência da sentença condenatória, modificou-se
o título da custódia e o fato apontado como constrangimento ilegal não mais subsiste,
ficando prejudicado o conhecimento da impetração em face da perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos termos
do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator